Tribunal: TJDFT
Processo: 0743491-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. PERÍODO A SER DETRAÍDO ESTENDE-SE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1. No caso, a sentença condenatória concedeu à apenada o direito de recorrer em liberdade, fixou o regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entretanto, nada dispôs sobre a manutenção ou revogação da medida cautelar de recolhimento noturno, de maneira que a falta de decisão fundamentada, quanto à ausência dos motivos autorizadores da medida, não produz efeito automático de revogação, sobretudo, porque as medidas diversas da prisão podem perdurar até o trânsito em julgado da condenação, quando, então, o apenado iniciará o cumprimento da pena.
2. Assim, a existência de dúvida razoável quanto ao período de vigência da medida cautelar de recolhimento noturno, conduz à interpretação mais benéfica à apenada, a fim de que a detração da pena se estenda até o trânsito em julgado definitivo da condenação.
3. Recurso conhecido. Deu-se provimento.